Tribunal: STF
Processo: RE 524385
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Erro material. Correção. Embargos recebidos para esse fim.



    1. O acórdão embargado, ao condenar o embargante ao pagamento de multa, incidiu em erro material quanto à indicação da norma legal em que fundamentada tal condenação.



    2. Recebimento dos embargos para sanar tal equívoco.



    3. Embargos de declaração recebidos, para correção da norma legal em tela.